Tribunal: TJMT
Processo: 8010147-43.2013.8.11.0023
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SINVALDO SANTOS BRITO - CPF: 090.597.765-34 (RECORRENTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (RECORRIDO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (RECORRIDO), LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - CPF: 009.153.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA – PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O artigo 14, do referido Diploma estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Extrai-se do quadro fático-probatório que a unidade hospitalar objeto da controvérsia não é credenciada para o tratamento, contudo, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que houve a devida informação ao consumidor quando encaminhado e-mail de solicitação, sendo respondido que deveria procurar a UNIMED PAULISTANA para a solicitação junto a UNIMED GOIÂNIA. Além do mais, inexiste prova de existência de hospital congênere para realização do procedimento, apenas a afirmação de que existe, tampouco o respectivo esclarecimento ao consumidor-usuário.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
parcial procedência que homologou acordo entabulado entre as partes e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a parte defende, em síntese, que ocorreu a indevida homologação de acordo, uma vez que somente foi realizado com a finalidade de cumprir a medida liminar concedida nos autos. Afirma, ainda, que inexistiu negativa para o procedimento, pois a busca de atendimentos foi em hospital fora da rede credenciada.

Com essas premissas, requer a
improcedência dos pedidos a fim de reconhecer que não houve prática ilícita. Subsidiariamente, formula pedido para limitação dos valores da obrigação de fazer com a tabela de remuneração dos credenciados e condenar o recorrido ao ressarcimento dos valores excedentes recebidos como reembolso (i), bem ainda a redução do
quantum
indenizatório (ii).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de adentrar no julgamento propriamente, faço uma contextualização dos autos.

A parte recorrida ingressou com a presente ação narrando que é usuária do plano de saúde UNIMED GOIÂNIA (âmbito nacional) e que precisou realizar procedimento urgente denominado revascularização miocárdica no hospital INCOR (São Paulo/SP). Relata que pela urgência encaminhou cópias de seus documentos para a UNIMED GOIÂNIA (Recorrente) e UNIMED PAULISTAna solicitando a autorização, ocasião em que recebeu a informação da recorrente de que teria que entrar em contato com UNIMED PAULISTANA para a solicitação, esta por sua vez informou que necessitava que a UNIMED GOIÂNIA enviasse o cadastro, contudo, nada foi resolvido. Defende, nesse aspecto, que a recusa é injustificável, pois seu plano não possui carência e não há débitos.

Na ocasião, postulou medida liminar a fim de que fosse determinada a liberação do tratamento na referida unidade, a qual foi deferida.

Em sede de contestação, a recorrente juntou cópia das condições gerais do plano contratado, elencando a cláusula contratual que deu embasamento a recusa do atendimento, ao argumento de que o hospital não fazia parte da rede credenciada e que o recorrido optou por ali fazer.

Posteriormente, sobreveio termo de acordo entre o autor e a UNIMED GOIÂNIA (recorrente) com previsão dos custeios das despesas hospitalares e reembolso de todo o procedimento por intermédio de depósito na conta bancária de titularidade do consumidor – um dos pontos do recurso e que será enfrentado adiante.

Com base nas referidas ponderações, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão da inicial, homologando o acordo e condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Primeiramente, em que pese o plano imputar a existência de equívoco na sentença quando homologou o acordo aportado nos autos – id. n. 38022489, razão não assiste. Isto porque, tal manifestação de vontade foi realizada sem qualquer vício que a macule, cujas cláusulas são expressas e claras, vejamos:

Nos autos do processo de protocolo n. 0010147-25.2013.8.11.0042

da ação proposta pelo SEGUNDO ACORDANTE em face da PRIMEIRA ACORDANTE, foi proferida liminar que antecipou a tutela, determinado que a Unimed Goiânia autorize a internação e a relação do procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio, bem como quaisquer outras despesas médicas hospitalares.

Entretanto, tendo em vista o presente acordo, restou pactuado partes litigantes que a decisão liminar será cumprida da seguinte forma:

- A PRIMEIRA ACORDANTE efetuará o reembolso dos valores gastos pelo SEGUNDO ACORDANTE para o custeio do procedimento recomendado pelo médico na guia de solicitação de cirurgias,
bem como quaisquer outras despesas médicas hospitalares que estejam vinculadas a referida cirurgia
.

- O citado reembolso será efetuado dentro de 7 (sete) dias úteis, sob pena de pagamento

de multa ao segundo acordante no valor de 15% do valor do reembolso, mediante apresentação à PRIMEIRA ACORDANTE da respectiva Nota Fiscal emitida pelo hospital, nota fiscal/recibos do pagamento dos honorários médicos e afins e ainda, a cópia do prontuário médico completo.

- As partes acordantes pactuam que o reembolso da quantia será feito através de depósito em conta corrente de nº 6203-0, agência 5916-1, do Banco do Brasil, de titularidade do SEGUNDO ACORDANTE.

Em face do acordo, o SEGUNDO ACORDANTE
declara por satisfeita a

obrigação
da PRIMEIRA ACORDANTE determinada na decisão liminar relativa a realização do procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio,
bem como a quaisquer outras despesas médicas hospitalares que estejam vinculadas à cirurgia
,
prosseguindo-se o feito
(0010147-25.2013.8.11.0042 )
em relação aos demais pedidos
.

O presente acordo é celebrado em
caráter irrevogável e irretratável
.

Depreende-se que as partes livremente firmaram autocomposição sobre a obrigação de fazer. Ainda que a parte recorrente tente argumentar que apenas foi para o cumprimento da medida liminar, as condições ali previstas estabeleceram a satisfação desta, sem margens de dúvida, estabelecendo que apenas prosseguiria em relação aos demais pedidos e em caráter irrevogável/irretratável.

Inviável, posteriormente, invocar intenção diversa da qual se observa dos termos acordados, sem que haja prova de vício de consentimento. Aliás, a minuta encontra-se subscrita por partes maior, capaz e com representação por advogados.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O acordo celebrado entre as partes litigantes no curso do processo configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial. O fato de ainda não ter sido homologado por sentença não configura elemento constitutivo do acordo, em nada interferindo na irretratabilidade do pacto celebrado. A simples desistência unilateral da transação, fundada em vício de vontade, não é apta a impedir a homologação, pois, além de não ser mero requisito de forma, exige ampla atividade probatória a corroborar a existência do vício, atividade que só pode ser desenvolvida em ação própria, já que não se confunde com o objeto da ação onde houve a transação.

(N.U 0114898-87.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

Cabe enfatizar que não houve desistência anterior à homologação.

Portanto, diante do caráter irrevogável e irretratável, não há que se falar em nulidade, muito menos erro na sentença homologatória.

O pedido subsidiário para limitação dos valores à tabela do plano representa, por via transversa, a própria modificação dos termos acordados, motivo pelo qual rejeito.

No que concerne ao dever em indenizar,
é inconteste que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante atual Súmula 608/STJ, a qual veio para substituir a Súmula 469 tão-só para excetuar as entidades na modalidade autogestão.

Com isso, o artigo 14, do referido Diploma estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços, como também a inversão do
ônus probandi
(art. 6º, VIII).

Extrai-se do quadro fático-probatório que a unidade hospitalar objeto da controvérsia não é credenciada para o tratamento, contudo, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que houve a devida informação ao consumidor quando encaminhado e-mail de solicitação, sendo respondido que deveria procurar a UNIMED PAULISTANA para a solicitação junto a UNIMED GOIÂNIA (ID. N 38022456). Além do mais, inexiste prova de existência de hospital congênere para realização do procedimento, apenas a afirmação de que existe, tampouco o respectivo esclarecimento ao consumidor-usuário.

Tal situação foi pontuada pelo juízo primevo:

“Observa-se do material probatório constante nos autos que a empresa ré não atendeu à solicitação do consumidor de maneira adequada e clara, limitando-se a singela informação de o autor deveria "entrar em contato com a Unimed Paulistana para que a mesma faça a solicitação para a Unimed Goiânia". (id 5732720).

Ao prestar as informações de maneira inadequada, esparsa e ineficiente, dificultando a tomada de providências por parte do Autor, a demandada infringiu direitos básicos assegurados aos consumidores. Observe:

(...)

Em verdade, a despeito do impedimento contratual, a parte ré tinha o dever de assegurar ao requerente um atendimento eficiente, com informações claras, máxime pelo estado de saúde no qual se encontrava.

Entretanto, a empresa limitou-se a direcionar o Requerente para unidade diversa da contratada, objetivando, claramente, eximir-se da atendimento.

Restando clarividente, portanto, a má-prestação do serviço e desrespeito aos deveres básicos do consumidor, caracterizado está ato ilícito passível de reparação.

(...)”

Assim, a parte recorrente não conseguiu trazer prova desconstitutiva, conforme determina a sistemática processual, pois diante do e-mail juntado caberia melhor informar, sendo que pelo teor passou-se a conotação de cobertura, sem que saiba a continuidade dos demais procedimentos, encargo que incumbia ao plano.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços.

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Destaco que não há notícia de eventual agravamento do quadro clínico.

Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
ao recurso interposto para apenas reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº: 8010147-43.2013.8.11.0023

Recorrente: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido: SINVALDO SANTOS BRITO

Litisconsorte Passivo: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/12/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator apenas no que se refere ao valor da indenização, pois esta magistrada entende que o valor fixado (R$ 10.000,00) é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, pois se trata de negativa de cirurgia de cardíaca de urgência, de modo que se deve privilegiar o entendimento do magistrado de origem.

Apenas para contextualizar o caso a ser julgado, destaco que a parte promovente possui contrato com a Unimed Goiânia, tendo sido recomendada a realização de procedimento cirúrgico urgente de revascularização miocárdica em São Paulo, no entanto não logrou êxito em conseguir autorização das promovidas, sendo necessária a concessão de liminar nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil, determino que a reclamada UNIMED GOIANIA ? COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA autorize a internação e a realização do procedimento cirúrgico recomendado pelo médico constante da guia de solicitação de cirurgias, abrangendo as despesas médicas hospitalares. O não cumprimento da medida pelas reclamadas acarretará a incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) solidariamente, a partir do dia 15/07/2013.

Sobreveio sentença condenando a parte promovida UNIMED Goiânia, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da sentença. Outrossim, HOMOLOGO POR SENTENÇA
,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos (id 5732945 e 5732952), nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 200 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
julgo extinto o presente processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Inconformada a UNIMED Goiânia recorre, e o magistrado Relator, proferiu voto nos seguintes termos, que cito na íntegra:

Antes de adentrar no julgamento propriamente, faço uma contextualização dos autos.

A parte recorrida ingressou com a presente ação narrando que é usuária do plano de saúde UNIMED GOIÂNIA (âmbito nacional) e que precisou realizar procedimento urgente denominado revascularização miocárdica no hospital INCOR (São Paulo/SP). Relata que pela urgência encaminhou cópias de seus documentos para a UNIMED GOIÂNIA (Recorrente) e UNIMED PAULISTAna solicitando a autorização, ocasião em que recebeu a informação da recorrente de que teria que entrar em contato com UNIMED PAULISTANA para a solicitação, esta por sua vez informou que necessitava que a UNIMED GOIÂNIA enviasse o cadastro, contudo, nada foi resolvido. Defende, nesse aspecto, que a recusa é injustificável, pois seu plano não possui carência e não há débitos.

Na ocasião, postulou medida liminar a fim de que fosse determinada a liberação do tratamento na referida unidade, a qual foi deferida.

Em sede de contestação, a recorrente juntou cópia das condições gerais do plano contratado, elencando a cláusula contratual que deu embasamento a recusa do atendimento, ao argumento de que o hospital não fazia parte da rede credenciada e que o recorrido optou por ali fazer.

Posteriormente, sobreveio termo de acordo entre o autor e a UNIMED GOIÂNIA (recorrente) com previsão dos custeios das despesas hospitalares e reembolso de todo o procedimento por intermédio de depósito na conta bancária de titularidade do consumidor – um dos pontos do recurso e que será enfrentado adiante.

Com base nas referidas ponderações, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão da inicial, homologando o acordo e condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Primeiramente, em que pese o plano imputar a existência de equívoco na sentença quando homologou o acordo aportado nos autos – id. n. 38022489, razão não assiste. Isto porque, tal manifestação de vontade foi realizada sem qualquer vício que a macule, cujas cláusulas são expressas e claras, vejamos:

Nos autos do processo de protocolo n. 0010147-25.2013.8.11.0042 da ação proposta pelo SEGUNDO ACORDANTE em face da PRIMEIRA ACORDANTE, foi proferida liminar que antecipou a tutela, determinado que a Unimed Goiânia autorize a internação e a relação do procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio, bem como quaisquer outras despesas médicas hospitalares.

Entretanto, tendo em vista o presente acordo, restou pactuado partes litigantes que a decisão liminar será cumprida da seguinte forma:

- A PRIMEIRA ACORDANTE efetuará o reembolso dos valores gastos pelo SEGUNDO ACORDANTE para o custeio do procedimento recomendado pelo médico na guia de solicitação de cirurgias,
bem como quaisquer outras despesas médicas hospitalares que estejam vinculadas a referida cirurgia
.

- O citado reembolso será efetuado dentro de 7 (sete) dias úteis, sob pena de pagamento de multa ao segundo acordante no valor de 15% do valor do reembolso, mediante apresentação à PRIMEIRA ACORDANTE da respectiva Nota Fiscal emitida pelo hospital, nota fiscal/recibos do pagamento dos honorários médicos e afins e ainda, a cópia do prontuário médico completo.

- As partes acordantes pactuam que o reembolso da quantia será feito através de depósito em conta corrente de nº 6203-0, agência 5916-1, do Banco do Brasil, de titularidade do SEGUNDO ACORDANTE.

Em face do acordo, o SEGUNDO ACORDANTE
declara por satisfeita a obrigação
da PRIMEIRA ACORDANTE determinada na decisão liminar relativa a realização do procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio,
bem como a quaisquer outras despesas médicas hospitalares que estejam vinculadas à cirurgia
,
prosseguindo-se o feito
(0010147-25.2013.8.11.0042 )
em relação aos demais pedidos
.

O presente acordo é celebrado em
caráter irrevogável e irretratável
.

Depreende-se que as partes livremente firmaram autocomposição sobre a obrigação de fazer. Ainda que a parte recorrente tente argumentar que apenas foi para o cumprimento da medida liminar, as condições ali previstas estabeleceram a satisfação desta, sem margens de dúvida, estabelecendo que apenas prosseguiria em relação aos demais pedidos e em caráter irrevogável/irretratável.

Inviável, posteriormente, invocar intenção diversa da qual se observa dos termos acordados, sem que haja prova de vício de consentimento. Aliás, a minuta encontra-se subscrita por partes maior, capaz e com representação por advogados.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O acordo celebrado entre as partes litigantes no curso do processo configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial. O fato de ainda não ter sido homologado por sentença não configura elemento constitutivo do acordo, em nada interferindo na irretratabilidade do pacto celebrado. A simples desistência unilateral da transação, fundada em vício de vontade, não é apta a impedir a homologação, pois, além de não ser mero requisito de forma, exige ampla atividade probatória a corroborar a existência do vício, atividade que só pode ser desenvolvida em ação própria, já que não se confunde com o objeto da ação onde houve a transação.

(N.U 0114898-87.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

Cabe enfatizar que não houve desistência anterior à homologação.

Portanto, diante do caráter irrevogável e irretratável, não há que se falar em nulidade, muito menos erro na sentença homologatória.

O pedido subsidiário para limitação dos valores à tabela do plano representa, por via transversa, a própria modificação dos termos acordados, motivo pelo qual rejeito.

No que concerne ao dever em indenizar, é inconteste que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante atual Súmula 608/STJ, a qual veio para substituir a Súmula 469 tão-só para excetuar as entidades na modalidade autogestão.

Com isso, o artigo 14, do referido Diploma estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços, como também a inversão do
ônus probandi
(art. 6º, VIII).

Extrai-se do quadro fático-probatório que a unidade hospitalar objeto da controvérsia não é credenciada para o tratamento, contudo, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que houve a devida informação ao consumidor quando encaminhado e-mail de solicitação, sendo respondido que deveria procurar a UNIMED PAULISTANA para a solicitação junto a UNIMED GOIÂNIA (ID. N 38022456). Além do mais, inexiste prova de existência de hospital congênere para realização do procedimento, apenas a afirmação de que existe, tampouco o respectivo esclarecimento ao consumidor-usuário.

Tal situação foi pontuada pelo juízo primevo:

“Observa-se do material probatório constante nos autos que a empresa ré não atendeu à solicitação do consumidor de maneira adequada e clara, limitando-se a singela informação de o autor deveria "entrar em contato com a Unimed Paulistana para que a mesma faça a solicitação para a Unimed Goiânia". (id 5732720).

Ao prestar as informações de maneira inadequada, esparsa e ineficiente, dificultando a tomada de providências por parte do Autor, a demandada infringiu direitos básicos assegurados aos consumidores. Observe:

(...)

Em verdade, a despeito do impedimento contratual, a parte ré tinha o dever de assegurar ao requerente um atendimento eficiente, com informações claras, máxime pelo estado de saúde no qual se encontrava.

Entretanto, a empresa limitou-se a direcionar o Requerente para unidade diversa da contratada, objetivando, claramente, eximir-se da atendimento.

Restando clarividente, portanto, a má-prestação do serviço e desrespeito aos deveres básicos do consumidor, caracterizado está ato ilícito passível de reparação.

(...)”

Assim, a parte recorrente não conseguiu trazer prova desconstitutiva, conforme determina a sistemática processual, pois diante do e-mail juntado caberia melhor informar, sendo que pelo teor passou-se a conotação de cobertura, sem que saiba a continuidade dos demais procedimentos, encargo que incumbia ao plano.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços.

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Destaco que não há notícia de eventual agravamento do quadro clínico.

Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
ao recurso interposto para apenas reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que, no que se refere à caracterização da responsabilidade e fixação de indenização por dano moral, tenho que a sentença e o voto devem ser mantidos, uma vez que restou comprovado o jogo de empurra-empurra entre as promovidas, de modo que o único que não pode ser prejudicado é o consumidor, pois não pode assumir os riscos da atividade.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida também em relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00). Isso porque o valor fixado atende a peculiaridade. Tem-se que levar em consideração que o consumidor estava necessitando de procedimento cirúrgico urgente de revascularização miocárdica em São Paulo, o que somente logrou conseguir por meio da liminar.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 8010147-43.2013.8.11.0023

Recorrente: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido: SINVALDO SANTOS BRITO

Litisconsorte Passivo: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/12/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator apenas no que se refere ao valor da indenização, pois esta magistrada entende que o valor fixado (R$ 10.000,00) é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, pois se trata de negativa de cirurgia de cardíaca de urgência, de modo que se deve privilegiar o entendimento do magistrado de origem.

Apenas para contextualizar o caso a ser julgado, destaco que a parte promovente possui contrato com a Unimed Goiânia, tendo sido recomendada a realização de procedimento cirúrgico urgente de revascularização miocárdica em São Paulo, no entanto não logrou êxito em conseguir autorização das promovidas, sendo necessária a concessão de liminar nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil, determino que a reclamada UNIMED GOIANIA ? COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA autorize a internação e a realização do procedimento cirúrgico recomendado pelo médico constante da guia de solicitação de cirurgias, abrangendo as despesas médicas hospitalares. O não cumprimento da medida pelas reclamadas acarretará a incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) solidariamente, a partir do dia 15/07/2013.

Sobreveio sentença condenando a parte promovida UNIMED Goiânia, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da sentença. Outrossim, HOMOLOGO POR SENTENÇA
,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos (id 5732945 e 5732952), nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 200 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
julgo extinto o presente processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Inconformada a UNIMED Goiânia recorre, e o magistrado Relator, proferiu voto nos seguintes termos, que cito na íntegra:

Antes de adentrar no julgamento propriamente, faço uma contextualização dos autos.

A parte recorrida ingressou com a presente ação narrando que é usuária do plano de saúde UNIMED GOIÂNIA (âmbito nacional) e que precisou realizar procedimento urgente denominado revascularização miocárdica no hospital INCOR (São Paulo/SP). Relata que pela urgência encaminhou cópias de seus documentos para a UNIMED GOIÂNIA (Recorrente) e UNIMED PAULISTAna solicitando a autorização, ocasião em que recebeu a informação da recorrente de que teria que entrar em contato com UNIMED PAULISTANA para a solicitação, esta por sua vez informou que necessitava que a UNIMED GOIÂNIA enviasse o cadastro, contudo, nada foi resolvido. Defende, nesse aspecto, que a recusa é injustificável, pois seu plano não possui carência e não há débitos.

Na ocasião, postulou medida liminar a fim de que fosse determinada a liberação do tratamento na referida unidade, a qual foi deferida.

Em sede de contestação, a recorrente juntou cópia das condições gerais do plano contratado, elencando a cláusula contratual que deu embasamento a recusa do atendimento, ao argumento de que o hospital não fazia parte da rede credenciada e que o recorrido optou por ali fazer.

Posteriormente, sobreveio termo de acordo entre o autor e a UNIMED GOIÂNIA (recorrente) com previsão dos custeios das despesas hospitalares e reembolso de todo o procedimento por intermédio de depósito na conta bancária de titularidade do consumidor – um dos pontos do recurso e que será enfrentado adiante.

Com base nas referidas ponderações, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão da inicial, homologando o acordo e condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Primeiramente, em que pese o plano imputar a existência de equívoco na sentença quando homologou o acordo aportado nos autos – id. n. 38022489, razão não assiste. Isto porque, tal manifestação de vontade foi realizada sem qualquer vício que a macule, cujas cláusulas são expressas e claras, vejamos:

Nos autos do processo de protocolo n. 0010147-25.2013.8.11.0042 da ação proposta pelo SEGUNDO ACORDANTE em face da PRIMEIRA ACORDANTE, foi proferida liminar que antecipou a tutela, determinado que a Unimed Goiânia autorize a internação e a relação do procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio, bem como quaisquer outras despesas médicas hospitalares.

Entretanto, tendo em vista o presente acordo, restou pactuado partes litigantes que a decisão liminar será cumprida da seguinte forma:

- A PRIMEIRA ACORDANTE efetuará o reembolso dos valores gastos pelo SEGUNDO ACORDANTE para o custeio do procedimento recomendado pelo médico na guia de solicitação de cirurgias,
bem como quaisquer outras despesas médicas hospitalares que estejam vinculadas a referida cirurgia
.

- O citado reembolso será efetuado dentro de 7 (sete) dias úteis, sob pena de pagamento de multa ao segundo acordante no valor de 15% do valor do reembolso, mediante apresentação à PRIMEIRA ACORDANTE da respectiva Nota Fiscal emitida pelo hospital, nota fiscal/recibos do pagamento dos honorários médicos e afins e ainda, a cópia do prontuário médico completo.

- As partes acordantes pactuam que o reembolso da quantia será feito através de depósito em conta corrente de nº 6203-0, agência 5916-1, do Banco do Brasil, de titularidade do SEGUNDO ACORDANTE.

Em face do acordo, o SEGUNDO ACORDANTE
declara por satisfeita a obrigação
da PRIMEIRA ACORDANTE determinada na decisão liminar relativa a realização do procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio,
bem como a quaisquer outras despesas médicas hospitalares que estejam vinculadas à cirurgia
,
prosseguindo-se o feito
(0010147-25.2013.8.11.0042 )
em relação aos demais pedidos
.

O presente acordo é celebrado em
caráter irrevogável e irretratável
.

Depreende-se que as partes livremente firmaram autocomposição sobre a obrigação de fazer. Ainda que a parte recorrente tente argumentar que apenas foi para o cumprimento da medida liminar, as condições ali previstas estabeleceram a satisfação desta, sem margens de dúvida, estabelecendo que apenas prosseguiria em relação aos demais pedidos e em caráter irrevogável/irretratável.

Inviável, posteriormente, invocar intenção diversa da qual se observa dos termos acordados, sem que haja prova de vício de consentimento. Aliás, a minuta encontra-se subscrita por partes maior, capaz e com representação por advogados.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O acordo celebrado entre as partes litigantes no curso do processo configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial. O fato de ainda não ter sido homologado por sentença não configura elemento constitutivo do acordo, em nada interferindo na irretratabilidade do pacto celebrado. A simples desistência unilateral da transação, fundada em vício de vontade, não é apta a impedir a homologação, pois, além de não ser mero requisito de forma, exige ampla atividade probatória a corroborar a existência do vício, atividade que só pode ser desenvolvida em ação própria, já que não se confunde com o objeto da ação onde houve a transação.

(N.U 0114898-87.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

Cabe enfatizar que não houve desistência anterior à homologação.

Portanto, diante do caráter irrevogável e irretratável, não há que se falar em nulidade, muito menos erro na sentença homologatória.

O pedido subsidiário para limitação dos valores à tabela do plano representa, por via transversa, a própria modificação dos termos acordados, motivo pelo qual rejeito.

No que concerne ao dever em indenizar, é inconteste que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante atual Súmula 608/STJ, a qual veio para substituir a Súmula 469 tão-só para excetuar as entidades na modalidade autogestão.

Com isso, o artigo 14, do referido Diploma estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços, como também a inversão do
ônus probandi
(art. 6º, VIII).

Extrai-se do quadro fático-probatório que a unidade hospitalar objeto da controvérsia não é credenciada para o tratamento, contudo, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que houve a devida informação ao consumidor quando encaminhado e-mail de solicitação, sendo respondido que deveria procurar a UNIMED PAULISTANA para a solicitação junto a UNIMED GOIÂNIA (ID. N 38022456). Além do mais, inexiste prova de existência de hospital congênere para realização do procedimento, apenas a afirmação de que existe, tampouco o respectivo esclarecimento ao consumidor-usuário.

Tal situação foi pontuada pelo juízo primevo:

“Observa-se do material probatório constante nos autos que a empresa ré não atendeu à solicitação do consumidor de maneira adequada e clara, limitando-se a singela informação de o autor deveria "entrar em contato com a Unimed Paulistana para que a mesma faça a solicitação para a Unimed Goiânia". (id 5732720).

Ao prestar as informações de maneira inadequada, esparsa e ineficiente, dificultando a tomada de providências por parte do Autor, a demandada infringiu direitos básicos assegurados aos consumidores. Observe:

(...)

Em verdade, a despeito do impedimento contratual, a parte ré tinha o dever de assegurar ao requerente um atendimento eficiente, com informações claras, máxime pelo estado de saúde no qual se encontrava.

Entretanto, a empresa limitou-se a direcionar o Requerente para unidade diversa da contratada, objetivando, claramente, eximir-se da atendimento.

Restando clarividente, portanto, a má-prestação do serviço e desrespeito aos deveres básicos do consumidor, caracterizado está ato ilícito passível de reparação.

(...)”

Assim, a parte recorrente não conseguiu trazer prova desconstitutiva, conforme determina a sistemática processual, pois diante do e-mail juntado caberia melhor informar, sendo que pelo teor passou-se a conotação de cobertura, sem que saiba a continuidade dos demais procedimentos, encargo que incumbia ao plano.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços.

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Destaco que não há notícia de eventual agravamento do quadro clínico.

Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
ao recurso interposto para apenas reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que, no que se refere à caracterização da responsabilidade e fixação de indenização por dano moral, tenho que a sentença e o voto devem ser mantidos, uma vez que restou comprovado o jogo de empurra-empurra entre as promovidas, de modo que o único que não pode ser prejudicado é o consumidor, pois não pode assumir os riscos da atividade.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida também em relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00). Isso porque o valor fixado atende a peculiaridade. Tem-se que levar em consideração que o consumidor estava necessitando de procedimento cirúrgico urgente de revascularização miocárdica em São Paulo, o que somente logrou conseguir por meio da liminar.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020